Tribunal: STF
Processo: ACO 3238
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (evento 54) em face da decisão monocrática de minha lavra (evento 39) que deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés (i) se abstenham de inscrever o autor no SIAFI/CADIN/CAUC e no SIMEC, pelo não atingimento do percentual mínimo de gastos com educação e (ii) retirem/suspendam do sistema SIAFI/CADIN/CAUC, as restrições cadastrais que lhe pesam relativamente aos registros de inadimplências por suposto atraso na transmissão de dados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE (Itens 3.2 e 4.2 do CAUC), desconsiderando-as para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de realização das transferências voluntárias e para contratação de operações de crédito externo e interno. 
    Alega-se omissão na decisão embargada quanto aos limites objetivos da lide, que tem por objeto duas inscrições no CAUC: (i) uma no item 3.2 (Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO), referente, específica e exclusivamente, ao atraso no encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 6º Bimestre de 2018, e não de qualquer informação indistintamente a ser encaminhada a qualquer tempo; (ii) e outra no item e 4.2 (Aplicação Mínima de recursos em Educação), referente aos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino (CF art. 212) do ano de 2018. 
    Sustenta-se que a omissão daria azo a eventuais interpretações extensivas no sentido de alcançar quaisquer restrições impostas ao autor, e não exclusivamente aquelas relacionadas aos referidos períodos.
    Intimado, o embargado manifestou-se no sentido da ausência de qualquer omissão no julgado (evento 70). 
    É o relatório do essencial. Decido.
    Tratando-se de embargos de declaração interpostos na vigência do Código de Processo Civil/2015, decido-os monocraticamente nos termos do disposto em seu art. 1.024, § 2º.
    Conquanto seja evidente que a decisão liminar deva ser interpretada nos limites do pedido inicial, o que se alega como omissão quanto ao ponto específico pode ensejar, reconheço, desnecessários debates passíveis de provocar o retardamento do feito.
    Sendo assim, acolho os embargos declaratórios para, sanando a dita omissão, aclarar o tópico final da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação: “defiro, ad referendum do Plenário desta Corte (art. 5º, IV, c/c art. 21, V, do RISTF), a tutela de urgência para determinar que as rés (i) se abstenham de inscrever o autor no SIAFI/CADIN/CAUC e no SIMEC, pelo não atingimento, no ano de 2018, do percentual mínimo de gastos com educação e (ii) retirem/suspendam do sistema SIAFI/CADIN/CAUC, as restrições cadastrais que lhe pesam relativamente aos registros de inadimplências por suposto atraso na transmissão de dados do 6º Bimestre de 2018 no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE (Itens 3.2 e 4.2 do CAUC), desconsiderando-as para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de realização das transferências voluntárias e para contratação de operações de crédito externo e interno.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora